Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. BAIXA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que recebeu notificação de protesto de CDA referente a lançamentos de IPVA do veículo de placa JHR-3691, relativos ao período de 2012 a 2015. Argumentou que o veículo sofreu acidente com perda total em 17/06/2012, mas não foi atendido seu requerimento de baixa junto ao DETRAN.
3. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 69066641.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) analisar se a ausência de baixa do veículo no DETRAN impede a incidência do IPVA e das taxas de licenciamento; e iii) analisar se o crédito tributário relativo ao IPVA de 2012 estaria prescrito.
IV. Razões de Decidir
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O fato gerador do IPVA é a propriedade ou posse exclusiva do veículo em 1o de janeiro de cada ano, conforme Lei n. 7.431/85 e Decreto n. 34.024/2012.
7. O boletim de ocorrência apresentado pelo recorrente classifica o dano como de pequena monta, não sendo suficiente para comprovar a perda total do veículo.
8. A legislação tributária prevê a não incidência do IPVA para veículos sinistrados, desde que haja laudo de perda total e baixa no DETRAN, requisitos não atendidos no presente caso.
9. Em relação ao IPVA de 2012, o ajuizamento da execução fiscal interrompe a prescrição, tornando válida a cobrança.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 1o, I e III, 485, IV;
CTB, art. 282, § 4o.
Lei n. 7.431/85;
Decreto n. 34.024/2012;